Tribunal: TJSP
Processo: 2288320-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela autora, ora agravante – Recurso da autora - II – Inobstante a possibilidade de rescisão contratual de compromisso de compra e venda, fundada em

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela autora, ora agravante – Recurso da autora - II – Inobstante a possibilidade de rescisão contratual de compromisso de compra e venda, fundada em onerosidade excessiva, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito almejado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação - A mera propositura da ação não elide a mora – Reconhecida ausência de condições financeiras de assumir o encargo avençado entre as partes, o que exige, por cautela, ampla dilação probatória e a formação do pleno contraditório – Ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC, incabível a concessão da tutela de urgência, como pretendida – Aplicação das Súmulas invocadas que se dará por ocasião do sentenciamento do feito - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".